Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021673-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1027189-49.2020.8.11.0002, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 157, §2°, do Código Penal.
Contextualizando a presente impetração, a i. Defensora Pública narra que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 16/03/2020, em razão do suposto cometimento do crime de roubo ocorrido no dia 21/01/2020, ao passo que o cumprimento do referido mandado de prisão ocorreu no dia 18/09/2020, ou seja, 6 (seis) meses após a decretação da segregação do paciente, na ocasião em que alcançou a liberdade provisória em outro processo.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante que não está presente o requisito normativo pertinente ao fumus comissi delicti, ao argumento de que o paciente não foi interrogado acerca dos fatos que lhes são imputados no processo de origem, uma vez que, ao ser inquirido em sede extrajudicial, a autoridade policial limitou-se a questionar a participação do increpado em outros crimes de que é suspeito.
Como segunda vertente ensejadora, sustenta a ausência de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime e na presunção de que o paciente poderia reincidir na prática delitiva, com base em ações penais em curso, em nítida ofensa ao princípio da presunção de inocência; ao que agrega a tese da inexistência do periculum libertatis, sob o viés de que não há elementos concretos nos autos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente ofenderá a ordem pública, principalmente diante do longo lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva e o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor.
Em reforço à possibilidade de concessão liminar da ordem, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente e sustenta a desproporcionalidade da manutenção da segregação do paciente, haja vista que as medidas desencarceradoras propostas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ em razão da pandemia causada pela Covid-19, exponenciaram a excepcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva, mormente diante das conhecidas superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais, que inclusive deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, que facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do beneficiário do writ, para que lhe seja deferida a liberdade provisória, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos acostados do ID 62485001 ao ID 62485011.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, embora a causídica conteste os indícios de autoria do crime, é cediço que as teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo, justamente por demandar o reexame aprofundado de fatos e provas, devem ser feitas ao juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a via do habeas corpus, não admite qualquer dilação probatória.
Outrossim, importante consignar que, em consulta ao andamento processual dos autos de origem (PJE no 1027189-49.2020.8.11.0002) , constata-se que a denúncia pelos fatos imputados ao paciente foi recebida em 21/10/2020, sendo assim plenamente inviável, em sede do presente remédio heroico, reconhecer a ausência dos indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Ademais, verifico que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, sob o viés de que o increpado possui outras anotações criminais em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Aliás, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se vislumbra à priori.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HENRIQUE DARLAN DE OLIVEIRA MELLO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator